Tribunal: TJDFT
Processo: 0720028-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA PERÍCIA. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de indenização de danos materiais e morais sofridos em razão de defeito (parada total) de seu veículo HB20 Confort 1.0 (HYUNDAI), ano 2015.
2. O juízo compreendeu pela licitude da conduta das rés que negaram a concessão da garantia, tendo em vista que a inspeção realizada no veículo demonstra a utilização de um fluído não recomendado pelo fabricante.
3. Não foi deferida a inversão do ônus da prova, haja vista o apelante não ter preenchido os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica.
4. Apelação conhecida e não provida.